Tribunal: TJMT
Processo: 1006680-05.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006680-05.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 014.549.451-92 (EMBARGANTE), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), DIEGO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 014.549.451-92 (EMBARGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Município de Várzea Grande
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
negou provimento ao Apelo interposto
por ele
e deu provimento ao Apelo interposto por Diego
Gonçalv
es de Souza.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que não
observou que:

(i) não houve má-fé com a juntada tardia dos documentos em sede de Apelação;
(
i
i
) o agente responsável pelo evento danoso não se encontrava no exercício da função pública no dia dos fatos;
(
ii
i
) o guarda municipal não estava portando arma da corporação
.

Demais disso, opõe o
mandamus
para fins de
prequestionamento.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id. 1
95356167
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Várzea Grande, em face de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Apelo interposto por ele e deu provimento ao Apelo interposto por Diego Gonçalves de Souza.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não observou
que: (i) não houve má-fé com a juntada tardia dos documentos em sede de Apelação; (
ii
) o agente responsável pelo evento danoso não se encontrava no exercício da função pública no dia dos fatos; (
iii
) o guarda municipal não estava portando arma da corporação.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo interposto
pelo ora Embargante.

Inclusive, o voto deste Relator destacou que, n
o caso,
se encontra impossibilitada a análise dos documentos trazidos tardiamente pelo ente público, em razão da preclusão temporal, bem como que está clarividente a existência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta do agente público
, vejamos:

[...]
Da preclusão. Juntada tardia de documentos.

Em sede de contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, Diego Gonçalves de Souza sustenta pela preclusão dos documentos juntados quando da interposição do Apelo, pelo ente público, tendo em vista que os pedidos não foram deduzidos em primeiro grau.

Com razão o Recorrido.

Acerca da temática, o
s
arts
. 435 e 496, do Código de Processo Civil assim estabelecem:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Logo, somente se admite, em grau de recurso, a juntada de documento que consubstancie fato novo, se a parte provar força maior impeditiva de exibição oportuna, o que não é o caso dos autos. Isto porque os documentos juntados pelo Apelante quando da interposição do presente recurso são anteriores à data de prolação da sentença.

Nesta linha de intelecção, colaciono o seguinte entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FISCAL MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APÓS PROFERIDA A SENTENÇA – DOCUMENTOS EXISTENTES NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admitida a juntada de documentos após a sentença nem mesmo nos embargos de declaração, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, os documentos já eram de conhecimento e estavam disponíveis ao apelante desde o ajuizamento da ação, o que torna inviável o exame da documentação invocada, uma vez que operada a preclusão temporal.

(N.U 1004067-12.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021,
Publicado
no DJE 25/08/2021)

Neste ínterim, não comprovada a impossibilidade da juntada de tais documentos em momento oportuno, perante o juízo singelo, neste momento processual, entendo impossibilitada a análise da documentação invocada em razão da preclusão temporal.

Do mérito.

Houve dois recursos. Passo à análise conjunta dos apelos, notadamente quanto à responsabilidade civil do ente público pelo evento danoso.

Inicialmente, ressalto que a análise do feito deve ser realizada com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil que assim dispõe:

Art. 37 - (...).

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo para o evento; não o provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

Segundo lição extraída da obra de
Marçal
Justen
Filho, Curso de Direito Administrativo. 3ª edição. Saraiva. São Paulo. 2008. p. 953:

É mais apropriado aludir a uma objetivação da culpa. Aquele que é investido de competências estatais tem o dever objetivo de adotar as providências necessárias e adequadas a evitar danos às pessoas e ao patrimônio. Quando o Estado infringir esse dever objetivo e, exercitando suas competências, der oportunidade à ocorrência do dano, estarão presentes os elementos necessários à formulação de um juízo de reprovabilidade quanto à sua conduta. Não é necessário investigar a existência de uma vontade psíquica no sentido da ação ou omissão causadoras do dano.

No caso dos autos, o evento danoso
encontra-se devidamente demonstrado pelas provas colacionadas quando do ajuizamento da demanda.

Colhe-se do id. 173569858 a Certidão de Óbito de Ana Cláudia Alves da Silva, data de falecimento 24/10/2014, onde consta como causa da morte “choque hipovolêmico, instrumento perfuro contundente”, ocorrida no Município de Cuiabá.

Noutro giro, verifica-se que, à época dos fatos, Ana Cláudia Alves da Silva encontrava-se gestante (exame de gravidez no id. 173569863) e em união estável com Diego Gonçalves de Souza, conforme atesta a Escritura Pública juntada no id. 173569860.

Quanto ao nexo de causalidade, registro que, em atenção à perícia técnica da arma de fogo do agente pública, realizada pela POLITEC/MT, por meio do Laudo Pericial n. 2.3.2015.16927-01, concluiu-se que o projétil questionado foi expelido através do cano da arma questionada, “tendo em vista as convergências de macro (calibre, orientação e dimensões de cavados e ressaltos) e de microelementos observados no confronto balístico entre o projétil questionado ‘PQ1’ e os projéteis padrões referência ‘PP1’(...)”, conforme colhe-se do id. 173569866.

Portanto, clarividente o nexo causal entre o evento danoso e a conduta do referido agente público.

Nesta intelecção:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DA FILHA DOS AUTORES – DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – AUTORIA DO DISPARO COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

2. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, quais sejam a conduta do agente público, o dano e o nexo causal, afigura-se legítimo o dever de indenizar as partes lesadas, pelos danos morais sofridos.

3. Na situação em análise, resta devidamente configurado o dever de indenizar do Estado, diante da conduta ilícita do Policial Militar, que, na condição de agente público do Estado de Mato Grosso, agiu com imprudência e falta de cautela ao efetuar disparos de arma de fogo, vindo a atingir a filha dos autores, causando a sua morte.

4. É incontestável o dano moral sofrido pelos autores, diante do falecimento da filha, o que é suficiente para causar dor e sofrimento, fato puramente moral que atinge tanto a dignidade, como a integridade, estando no direito de merecer a tutela jurisdicional em virtude da lesão ao sentimento e à autoestima.

5. Atento às nuances do caso concreto, à condição socioeconômica dos litigantes, ao grau de extensão e à repercussão da lesão perpetrada e ao grau de culpa dos envolvidos, entendo prudente a redução da verba indenizatória fixada na origem (R$ 100.000,00 para cada autor) para o importe integral de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora, conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

(N.U 0037341-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)

Ad
argumentandum
tantum
, mesmo que se se considerasse os documentos trazidos pelo ente público em sede de Recurso de Apelação, é entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que “
há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal” (STF. RE 603626
AgR
-segundo-
EDv
, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 14-08-2018 PUBLIC 15-08-2018), entendimento que é aplicável ao presente caso mediante analogia.

Neste sentido, ainda que o Município de Várzea Grande alegue que o agente não se encontrava de plantão, o evento morte foi causado por arma de fogo que o agente possuía enquanto servidor público, razão pela qual não há se falar em ausência de responsabilidade do ente público.

Sobre isto, colaciono o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CRIME PRATICADO POR POLICIAL DE FOLGA UTILIZANDO ARMA DA CORPORAÇÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO ENTRE O ATO OMISSIVO DO ESTADO E O ILÍCITO. DECISÃO EMBARGADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PRECEDENTES. ART. 332, RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS

Deveras, a atual jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga, portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
(
EMB
.
DIV. NO SEGUNDO A
G.
REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.626)

[...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição
ou obscuridade
na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016).

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos
p
elo

Município de Várzea Grande
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024